Tribunal: TJES
Processo: 0007563-04.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007563-04.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou o embargante pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 44 dias-multa. A defesa alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à consideração da atenuante da confissão espontânea e à correta fixação da pena do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.
Não há omissão no acórdão, pois as teses defensivas apreciadas não incluíam questionamento específico acerca da atenuante da confissão espontânea.

3.
A dosimetria da pena foi corretamente exposta, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão consignaram que a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão, e a pena definitiva foi de 4 anos e 2 meses.

4.
As alegações da defesa configuram mero inconformismo com a decisão desfavorável, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CPP, art. 3º; CP, art. 157, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007563-04.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos por
LUCAS MEIRELES ROCHA

em face do v. acórdão Id. 13181869, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo
(art. 157, caput, do CP),
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A defesa sustenta que o julgado é
omisso
, pois “não manifestou expressamente que a pena do apelante não foi de 05 (cinco anos), mas sim, de 04 (quatro) anos e 02 (dois meses), pois conforme sentença, houve incidência da atenuante da confissão” (Id. 13213720).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo prevê o artigo 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as teses defensivas devolvidas a exame, e, dentre estas, não constaram questionamentos acerca da presença da atenuante da confissão espontânea.

Também não verifiquei a existência de erro material na dosimetria, vez que, tanto a sentença, quanto o acórdão, destacaram que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ao passo que a reprimenda definitiva foi imposta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.

Desse modo, as alegações da defesa se consubstanciam em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13387692),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

Dou as matérias como prequestionadas, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o art. 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.